Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001537-02.2021.8.11.0000
PACIENTE: IURI ALMEIDA DA SILVA
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos.
Busca o advogado –Dr. Diego Pereira de Igreja, em sede liminar, reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente IURI ALMEIDA DA SILVA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da ação penal no 1001366-15.2020.8.11.0086, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Aduz que a custódia cautelar do paciente é ilegal em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Pede, ao fim, a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir ao paciente o direito de recorrer da condenação em liberdade, ratificando-se no mérito.
A inicial não vem instruída com prova documental do alegado.
É o relatório. DECIDO.
Alega o impetrante que há carência de fundamentação da sentença para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
No entanto, a princípio, verifica-se que a decisão de negativa do apelo em liberdade considerou inexistir alteração de sua situação fático-jurídica, o que significa, em outras palavras, que entendeu o juízo de origem persistirem os fundamentos que embasaram, no início da ação penal, a necessidade da prisão preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública.
Em consulta ao andamento processual constata-se que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva a qual foi substituída por prisão domiciliar em razão da informação de que uma das vítimas do crime de roubo praticado pelo paciente e seu comparsa tinha sido diagnosticada com Covid-19, e em razão do risco de que o paciente pudesse ter se contaminado, em uma análise de proporcionalidade de riscos, com o escopo de resguardar a população carcerária da unidade prisional na qual ficaria enclausurado, decretou-se a prisão domiciliar do paciente.
Ocorre que no dia 22/09/2020, o paciente não foi encontrado para ser intimado da data da audiência, no endereço declinado nos autos, razão pela qual a douta magistrada da origem revogou a prisão domiciliar do paciente, decretando a sua prisão preventiva, no dia 14/10/2020.
Com a superveniência da sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado à uma pena de 08 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ratifica ainda mais a necessidade da segregação cautelar, sendo que nela a magistrada consignou:
“(...)O tempo que o acusado ficou preso cautelarmente não autoriza qualquer alteração do regime de pena imposto, sem prejuízo do reconhecimento da detração pelo juízo da execução. O réu não poderá recorrer em liberdade desta sentença, já que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram a sua prisão processual, agora ainda mais reforçados, diante da condenação em primeiro grau, a pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado. A necessidade de manutenção da prisão como forma de garantia da ordem pública se evidencia pela gravidade concreta dos delitos, roubo premeditado, com emprego de arma branca, na residência das vítimas, não havendo qualquer possibilidade de que medidas cautelares alternativas sejam suficientes para tal mister, notadamente diante do fato de que o réu descumpriu a prisão domiciliar, estando o mandado de prisão expedido contra ele pendente de cumprimento até a presente data. (...)” (sic)
Nesse aspecto, registre-se que a instrução processual transcorreu em um lapso temporal de menos de seis meses, haja vista que a denúncia foi recebida no dia 16/06/2020 e a sentença prolatada no dia 09/11/2020, com o registro do descumprimento das condições estabelecidas para a prisão domiciliar, o que já é mais do que suficiente para justificar a negativa do direito do paciente recorrer em liberdade.
Assim, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração e pela consulta processual, contata-se que a manutenção da segregação cautelar, a princípio, é necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, razões pelas quais não vislumbro a existência de constrangimento ilegal.
Ex positis, não vislumbrando ilegalidade manifesta a justificar a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o Capítulo 7, Seção 22, da CNGC, com as alterações promovidas pelo Provimento n.o 47/2013/CGJ, publicado no DJ no 9194, de 11/12/2013:
“7.22.1 - O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator